Tribunal: CARF
Processo: 10882.100002/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.100002/2009-10
ACÓRDÃO
2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANUELA VICARIA REGATIERI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA DA DECISÃO VIA POSTAL. NOTIFICAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF No. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da petição apresentada em 22/08/2011
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48/61) interposto por Manuela Vicaria
Regatieri em razão do Acórdão no. 17-51.610 (e-fls. 39/43), que julgou a impugnação
improcedente mantendo a glosa promovida em razão de despesas médicas sem comprovação da
efetividade dos serviços prestados.
O processo administrativo originou-se da Notificação de Lançamento n°
2004/608451072634115, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2003,
exercício 2004, que diminuiu o valor da restituição do imposto a que o contribuinte teria direito,
dos R$ 7.147,72 declarados para R$ 5.539,74, em razão da inclusão de R$ 10.000,00 a título de
despesas médicas, cujo pagamento não foi comprovado, e também não foi comprovada a
efetividade da prestação dos serviços. Foram apontadas as despesas com os seguintes
profissionais:
•
Francisco José de Almeida Mello - CPF n° 021.881.878-xx;
•
Maria Suely de Almeida Mello - CPF n° 036.075.358-xx;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
3
•
Larissa Aparecida Barbosa - CPF n° 273.239.138-xx;
A contribuinte foi devidamente cientificada na Notificação e apresentou
Impugnação (e-fls. 01/03), por meio da qual apresentou suas alegações, aqui resumidas pela
decisão de piso:
3.1 Para elucidar e ratificar as efetivas prestações de serviços dos três
profissionais médicos, solicitou a eles recibo feito no receituário que contivesse os
dados cadastrais, a declaração que houve serviços prestados e mês dos
desembolsos pagos parceladamente. Não acrescentou os recibos individuais, pois
já os havia entregado nos processos anteriores.
3.2Informa também que rotineiramente viaja para o interior e fica hospedada na
casa de parentes, ocasião em que aproveita para se submeter aos tratamentos de
saúde com os profissionais declarados, por confiança e por serem mais baratos.
3.3Como já teve problemas com assinaturas e valores, não gosta de utilizar
cheques ou cartões. Então, para evitar essas situações, retira, de uma só vez, o
dinheiro da sua conta corrente e efetua os pagamentos em dinheiro. Como prova,
anexou todos os extratos do banco Banespa/Santander que possui (fls. 09 a 16)
onde registram os valores sacados em dinheiro. Além disso, mesmo correndo
riscos, informou na Declaração de Imposto de Renda do ano anterior que em
dezembro de 2002 possuía em numerários a quantia de R$ 12.000,00 e que no
final de 2003, devido aos pagamentos, o mesmo item estava com zero de saldo.
Nos recibos há a declaração de que os valores foram recebidos em dinheiro, não
contradizendo suas informações.
3.4O analista utilizou-se de critérios subjetivos para glosar todos os únicos gastos
que o contribuinte teve com serviços de profissionais da área médica durante o
ano de 2003. Faz pensar que pessoas que vivem sozinhas, viúvas e com 76 anos
de idade não precisam de cuidados odontológicos, de fisioterapia e/ou suportes
psicológicos.
Se coloca à disposição para que se faça uma perícia. Quanto aos tratamentos
odontológicos, tem a sua boca como prova; quanto à fisioterapia, tem uma
prótese no joelho e achaques próprios da idade. Sendo assim, justificou com
provas a solicitação efetuada pela fiscalização, justificação esta que o analista
nem teve a sensibilidade de ler e analisar.
Como antecipado, em 14/06/2011 foi proferido o Acórdão no. 17-51.610 (e-fls.
39/43), que negou provimento à Impugnação e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
4
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
21/07/2011, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 44), e apresentou Petição via correios, em
22/08/2011 (e-fls. 45/47) solicitando prorrogação de prazo para entrega dos documentos para
impugnação do acórdão para o dia 15 de setembro de 2011, alegando, ainda, que a ação da
receita teria sido intempestiva.
Em 22/09/2011, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 48/61) argumentando que já
teria apresentado os recibos em processos anteriores ao auditor fiscal (26/03/2008), conforme
protocolo, que os serviços eram realizados na casa da paciente, apresenta declaração do
proprietário da casa, sustenta que é irrelevante que o cirurgião dentista seja irmão da recorrente,
que o auditor fiscal teria quebrado seu sigilo fiscal em flagrante afronta à CF/88; que a glosa
deveria ser cancelada.
Em 22/03/2017 foi exarado o Despacho de Encaminhamento com o seguinte teor:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminho o presente e-Processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, nos termos do art. 74, § 10, da Lei 9.430/1996 e do art. 25 do Decreto
70.235/1972, para apreciação do Recurso Voluntário de fls. 40 a 61, apresentado
fora do prazo pelo contribuinte, contra Acórdão da DRJ que considerou
improcedente a impugnação do contribuinte. Observação: Contribuinte tomou
ciência do Acórdão da DRJ em 21/07/2011 e apresentou o Recurso em
22/09/2011.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Conhecimento e tempestividade do Recurso Voluntário
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário, com
amparo no art. 33 do Decreto no. 70.235/1972.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
5
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no
9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 44) a Intimação foi encaminhada à
destinatária: Manuela Ricaria Regatieri, no endereço: Av Vila Yara, 280, Vila Yara, Osasco SP. Este
foi o endereço para o qual foram encaminhadas todas as intimações relativas ao processo e,
conforme confirma o recorrente, é o endereço correto do seu domicílio.
A intimação foi recebida em 21/07/2011 (quinta-feira), assim, o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário começou a ser contato no dia 22/07/2011 (sexta-feira),
terminando em 20/08/2011 (sábado). Como os prazos apenas têm início e fim em dias úteis, o
Recurso poderia ter sido interposto até o dia 22/08/2011.
Exatamente no dia 22/08/2011, a contribuinte apresentou Petição via correios, (e-
fls. 45/47) solicitando prorrogação de prazo para entrega dos documentos para impugnação do
acórdão para o dia 15 de setembro de 2011, alegando, ainda, que a ação da receita teria sido
intempestiva. Apenas no dia 22/09/2011 foi apresentado o Recurso Voluntário, por meio do qual,
a recorrente apenas reitera os argumentos apresentados anteriormente em sede de Impugnação,
sem apresentar outros documentos comprobatórios.
Pois bem.
Entendo que a petição apresentada em 22/08/2011, dentro do prazo do Recurso
Voluntário, deve ser conhecida e analisada como recurso. A petição traz dois pedidos: i)
prorrogação do prazo para apresentação de documentos para a impugnação do acórdão e ii)
alegação de que a ação da receita teria sido intempestiva. A recorrente também afirma lamentar
os fatos ocorridos com corrupção nessa casa.
Como se viu do exposto acima, os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito do processo administrativo federal estão previstos no Decreto no. 70.235/72, e não há a
previsão de prorrogação de prazo para apresentação de Recurso Voluntário. Verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
6
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Considerando que não há a previsão de concessão de prazo para apresentação do
Recurso Voluntário, entendo que não há como se conhecer a tempestividade do Recurso
apresentado após o prazo.
Ademais, a petição ainda fala em prazo para apresentação de documentos. Ora, os
prazos para apresentação de provas e argumentos também estão sujeitos a preclusão, e devem
ser apresentados em sede de Impugnação, a não ser que sejam verificadas as causas listadas no §
4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o Recurso foi apresentado intempestivamente e apenas reitera
argumentos apresentados em sede de Impugnação, de modo que sequer foram apresentados
argumentos ou documentos para combater as razões da decisão de piso, e sequer foram alegadas
quaisquer causas constantes do §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Mesmo que se considere a afirmação de que teriam ocorrido problemas com
corrupção, e que estes problemas tenham levado à incorreções na declaração de ajuste anual
apresentada, não foram apresentadas provas das alegações, razões pelas quais, entendo que não
há como se considerar qualquer argumento trazido após o prazo de recurso.
2. Da Decadência
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.195 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.100002/2009-10
7
A alegação de que a Receita Federal teria sido intempestiva, apesar de não trazer
maiores explicações, pode ser entendida como uma preliminar de decadência, de modo que será
assim analisada.
A Notificação de Lançamento foi cientificada à recorrente em 15/12/2008,
conforme Consulta de Postagem emitida pelos correios e juntada às fls. 36 dos autos, e refere-se
ao Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário. Isso porque, em se
tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, não havendo que se falar em fato gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a
Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Aplicando ao caso a regra de contagem prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
considerando os exercícios lançados: 2004 (ano-calendário 2003), o fato gerador ocorreu em
31/12/2003. Este é o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4°
do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da
petição apresentada em 22/08/2011, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 72
DF CARF MF
Original